Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-74.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-74.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE PROFIRO DAS VIRGENS - CPF: 377.572.531-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE RADICULOPATIA. TRATAMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR BLOQUEIO JUDICICIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

É plausível a substituição da aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONFIRMO
a tutela deferida nos seus exatos termos (ID 19491539), e
CONDENO
o

requerido a
custear o TFD durante o tratamento médico da Autora no estado de Goiás/GO
,
a fim de determinar ao réu que inclua o autor no TFD, para ajuda de custo com os gastos com alimentação, hospedagem e transporte no Município de Goiânia/GO, enquanto lá estiver em razão do tratamento
.

E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em parecer datado de 16.06.2020 (ID no 46635962), o representante do Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Cabe asseverar que a presente demanda está tramitando perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, determinou a sua remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Recorrente alega que se t
rata de recurso inominado interposto contra sentença que o condenou em obrigação de fazer na área da saúde, ratificando decisão liminar que fixara multa mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de inadimplemento.

Alega que entende indevida a aplicação de multa diária no caso de eventual descumprimento da decisão judicial proferida por esse Juízo, isso porque não está havendo demanda resistida por parte do Estado de Mato Grosso para o efetivo cumprimento da decisão exarada pelo juízo singular.

Acrescenta que a multa diária aplicada pelo Juízo
a quo
não será a solução para os problemas de saúde do Estado. Ao contrário, seus efeitos serão danosos para os já combalidos cofres públicos, não sendo possível suportar tal ônus.

Ao final requer que seja substituída a multa diária pela possibilidade de bloqueio em caso de inadimplemento da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020